Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016728-58.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WAGNER IRAN DA SILVA JÚNIOR (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ABRANDAMENTO DO REGIME – SUPOSTA SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NESTA INSTÂNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO ANTE A SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PERTINÊNCIA – DETERMINADA A IMEDITA ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Observa-se o constrangimento ilegal para análise do pedido de progressão de regime formulado ao Juízo da Execução Penal quando, existente no respectivo executivo de pena documentação suficiente para o exame da concessão do benefício, determina-se a realização de diligência desnecessária para a verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112,
caput
e § 1o, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Wagner Iran da Silva Júnior
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
ora apontada como coatora
porque, supostamente, mantém o paciente em cumprimento de pena em regime mais gravoso do que faz jus.

Explica a impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, embora tenha adimplido o requisito objetivo suficiente à progressão de regime em 06.01.2018, sem perder de vista que, para a comprovação do requisito subjetivo, já se encontram juntados no processo de execução penal na origem o atestado carcerário, comprovando o bom comportamento do paciente.

Afirma que, após o adimplemento do requisito objetivo, foi instaurado processo administrativo disciplinar em razão de suposta falta grave cometida em 19.02.2018 na unidade penitenciária de Água Boa, onde o pretenso beneficiário se encontrava recluso antes de ser transferido para a Cadeia Pública de Várzea Grande. Aduz que em 15.08.2018 o Juízo da Execução Penal de Cuiabá solicitou informações daquele estabelecimento prisional, acerca das conclusões da apuração, sem, contudo, ser atendido.

Argumenta que há injustificada demora para a análise do pedido de progressão pelo juízo da execução, visto que a respectiva petição foi ajuizada em 06.08.2019 e até a presente data não há deliberação, circunstância que, segundo argumenta, configura excesso em execução penal, vulnerando, ainda, a garantia constitucional inerente à razoável duração do processo.

Destaca que em situações semelhantes esta Corte de Justiça vem determinando prazo certo para a análise do pedido pela autoridade judiciária acerca dos benefícios almejados.

Por fim, requer a concessão da liminar da ordem, para que seja o paciente progredido para o regime semiaberto.
Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 23774499, p. 02/03), bem como juntou documentos (id. 23774499, p. 04/17).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes nos autos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
.

Nos termos do artigo 112,
caput
e § 1o, da Lei de Execução Penal, “
a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
”, sendo que “
a decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor
”.

Conforme os documentos trazidos com a inicial, a Defensoria Pública formulou na origem o pedido de progressão de regime (id. 22352961, p. 27/30) e, a seguir, foram juntados o Relatório da Situação Processual Executória (id. 22352962, p. 01/07) e o Atestado de Comportamento Carcerário (id. 22352963, p. 01). Após, de acordo com os informes prestados pelo magistrado de origem, o Ministério Público requereu a retificação do cálculo de pena (para fins de constar a data correta do livramento condicional), bem como a reiteração da solicitação de informações sobre o processo administrativo disciplinar instaurado contra o paciente.

O juízo da execução penal, então, em novembro de 2019, determinou a retificação do cálculo de pena, assim como reconheceu o preenchimento do requisito objetivo suficiente para a obtenção do benefício almejado, determinando, contudo, a reiteração do ofício à unidade prisional de Água Boa, para fins de aferir o adimplemento do requisito subjetivo.

Dessa forma, conforme os documentos juntados com a inicial e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o requisito objetivo foi cumprido em 09.01.2018, portanto,
há quase 02 (dois) anos
.

Ainda, existe no processo de execução penal atestado carcerário da direção da Cadeia Pública de Várzea Grande (id. 22352963, p. 01), atestando o bom comportamento do pretenso beneficiário enquanto esteve recluso naquele estabelecimento prisional, o que possibilita a análise do requisito subjetivo.

A despeito de o magistrado de primeiro grau haver consignado nos informes a necessidade de se aguardar a resposta da unidade penitenciária de Água Boa acerca das conclusões do processo administrativo disciplinar tendente a apurar suposta falta grave cometida pelo paciente, verifica-se a latente possibilidade de, mesmo em caso de a punições ocasionar a manutenção no regime mais gravoso, já haver sido adimplido novo lapso temporal suficiente à nova progressão.

Ademais, vale destacar que o juízo
a quo
solicitou informações à unidade penitenciária de Água Boa em 15.08.2018, e, mesmo sem resposta há mais de um ano, não diligenciou novamente na tentativa de obter posicionamento acerca do deslinde do processo administrativo disciplinar. Apenas em novembro do corrente ano a solicitação foi reiterada, circunstância que evidencia o constrangimento ilegal para a análise do pedido formulado pela Defensoria Pública em agosto.

Pois bem.

A concessão da progressão de regime por meio de
habeas corpus
configura, via de regra, inegável supressão de instância, sobretudo quando está pendente de análise idêntico pedido, formulado no bojo do respectivo processo de execução penal.

Com relação ao suscitado excesso de prazo, vale destacar que o direito constitucional à razoável duração do processo caracteriza uma garantia ao andamento procedimental coeso, conforme o rito determinado em lei e sem dilações indevidas, constituindo um direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado.

Por dilações indevidas, pode-se notar, em tese, os lapsos temporais que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas subsequentes entre os atos processuais, sem subordinação àquilo que a lei (sobretudo a lei processual) estabelece.

Além disso, para que se configure o excesso de prazo, as dilações indevidas não devem estar associadas à manifestação das partes ou de seus mandatários, de forma que suas próprias demandas deem causa a procrastinações processuais.

Ainda, é importante verificar a temática/demanda tratada na ação penal ou no processo de execução penal, de modo a avaliar sua complexidade.

Nesse contexto, claro está que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro um juízo de razoabilidade e, dessa maneira, a ilegalidade resta constatada ante o fato de que há documentação suficiente no processo de execução penal, demonstrando a aptidão do julgamento do pedido.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem
,
a fim de determinar à autoridade judiciária apontada como coatora, que
proceda, dentro de 48 (quarenta e oito horas), à imediata análise do pedido de progressão de regime formulado em favor de

Wagner Iran da Silva Júnior
, com os documentos existentes no bojo do respectivo processo de execução penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019